Tribunal: TJMT
Processo: 1013238-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO JÁ IMPUGNADO POR OUTRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.
1. Incabível o conhecimento de aclaratório que busca a reforma de acórdão proferido em Mandado de Segurança que já foi objeto dos embargos rejeitados anteriormente, ante o princípio da unicidade recursal.
2. Aclaratório não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013238-28.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERALDO SIDNEI AFONSO - CPF: 034.249.198-96 (ADVOGADO), PAULO MARIO BARBOSA SOUZA DE AZEVEDO - CPF: 022.046.201-14 (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO JÁ IMPUGNADO POR OUTRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO.

1.

Incabível o conhecimento de aclaratório que busca a reforma de acórdão proferido em Mandado de Segurança que já foi objeto dos embargos rejeitados anteriormente, ante o princípio da unicidade recursal.

2.

Aclaratório não con
hecido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido no Mandado de Segurança n. 1013238-28.2019.8.11.0000.

Aduziu a existência de omissão do julgado quanto à comprovação da impossibilidade de nomeação, à luz do precedente do STF “no sentido da possibilidade excepcional de negar nomeação diante de grave crise financeira”.

Ressaltou omissão quanto aos argumentos relativos à suspensão do prazo de validade do concurso, bem como erro de fato quanto a comprovação dos requisitos que possibilitam a excepcionalidade de negar a nomeação diante da grave crise financeira, sob pena de afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alega que o prazo de validade do concurso está suspenso, destacando ainda a necessidade de observância da cláusula de reserva do plenário, e que haveria contradição deste, ao passo que reconhece a discricionariedade da Administração Pública, concede a segurança ao argumento de que a limitação orçamentária e financeira deve estar cabalmente produzida nos autos.

Indicou a omissão na análise dos fundamentos do Estado, requerendo que seja sanado o erro de fato e a contradição, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado, de forma que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões, o Embargado requereu o não conhecimento dos aclaratórios, ante o seu caráter protelatório, com a repetição das mesmas teses anteriormente apresentadas em suas manifestações anteriores, pugnando pelo não conhecimento do recurso (id. 68557951).

É o relatório.

V O T O

(Mérito):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Colenda Turma:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta o Embargante a necessidade de aposição dos aclaratórios para o saneamento de vícios na decisão recorrida, destacando a existência de contradição e obscuridade.

Em que pese o alegado pelo Embargante, constata-se a impossibilidade de conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, eis que o acórdão proferido no Mandado de Segurança recorrido já foi objeto dos aclaratórios julgados aos 09 de outubro do corrente ano, restando assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SUSPENSÃO – ERRO DE FATO/OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

“Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC.” (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL)

Aclaratórios rejeitados. (id. 57155984)

Assim, diante do princípio da unicidade recursal, incabível o conhecimento dos presentes embargos.

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A SENTENÇA – ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS PELO JUIZ – MANEJO SEQUENCIAL DE RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA A SENTENÇA PRIMEVA – INTERPOSIÇÃO SEQUENCIAL DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente” (STJ – 3a Turma – EDcl no AgInt no AREsp 1654974/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/06/2020, DJe 03/08/2020). (N.U 1000867-92.2019.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

É sabido, que na sistemática processual civil vigente vigora o princípio da singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual não se admite a interposição e mais de um recurso, sobre a mesma decisão.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE OU UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

1. Adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, caracteriza-se a preclusão consumativa quando interposto mais de um recurso contra a mesma decisão. Precedente.

1.1. No caso, os presentes embargos de declaração são o segundo recurso interposto em desafio à mesma decisão já impugnada, o que evidencia a sua inadmissão.

2. Embargos de declaração não conhecidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1654974/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos presentes aclaratórios, ante o princípio da unicidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021